Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 5a Vara Criminal de Brasília que condenou o réu à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 20 dias-multa, pela prática de dois crimes de furto simples (art. 155, caput, c/c art. 69, ambos do CP), em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à conduta do réu; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor dos bens subtraídos ultrapassou 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do STJ.
4. O réu é reincidente específico em crimes contra o patrimônio e possui maus antecedentes, o que demonstra contumácia delitiva e afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme precedentes do STF e da 2a Turma Criminal do TJDFT.
5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e da conduta social reprovável, pois os crimes foram cometidos durante o cumprimento de pena em regime aberto.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, pois o réu é reincidente específico e possui diversos antecedentes penais, o que desautoriza a substituição. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A reincidência específica e os maus antecedentes impedem a aplicação do princípio da insignificância. 2. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível ao réu reincidente com maus antecedentes.